Tribunal: STF
Processo: HC 201842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Charmone Cardoso, advogado, em benefício de Josué Alves dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 665.050/MG.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de sete anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença condenatória, o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Pirapora/MG negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente para abrandar o regime prisional fixado, passando-o para o semiaberto, mantida a custódia preventiva. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME - VIABILIDADE. 
    1. A existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza o estabelecimento da pena-base no mínimo legal.
    2. Considerando que o réu não é reincidente e a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), além de serem as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º ‘b’ e § 3º do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 7). 
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 665.050/MG, no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.5.2021, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Pirapora, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6). 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, reiterando o impetrante a alegação de incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
    Sustentam ser necessária a superação da Súmula n. 691 pelo constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 
    Argumenta que “a medida cautelar imposta ao Paciente é, (...), sobremaneira, mais gravosa do que a própria pena que lhe foi imposta, privando-o totalmente da liberdade. Há, no entendimento da Defesa, incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que se cumpra a pena em regime menos severo que o fechado. Assim, diante da patente incompatibilidade entre a fixação do início do cumprimento da pena em regime diferente do fechado e a prisão preventiva, fica evidente que a matéria posta nos autos deve seguir a firme orientação desse STF, mais alta Corte da Justiça Brasileira” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salienta que “o Paciente não ostenta qualquer condenação criminal, sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Assevera que “os fatos trazidos para indeferir o direito de recorrer em liberdade, (...), se afiguram frágeis, não passando de meras presunções” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Menciona diversos julgados deste Supremo Tribunal que serviriam para corroborar os argumentos apresentados.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, requer a Defesa do Paciente Josué Alves Santos: 
    - A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, posto que nitidamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, fazendo cessar de imediato o constrangimento teratologicamente ilegal que recai sobre o Paciente, determinando a expedição de alvará de soltura;
    - A notificação do órgão coator para que preste informações no prazo legal;
    - Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar a decisão ora questionada” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 665.050/MG, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Ao proferir a sentença condenatória, na qual fixou o regime inicial fechado, e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Pirapora/MG (Ação Penal n. 0023477-70.2019.8.13.0512) afirmou:
    “Observando a inconstitucionalidade incidental do regime inicialmente fechado estabelecido pela Lei 11.464/07 proclamada pelo eg. STF nos autos do HC 111.840/ES e tendo em vista o quantum de pena imposta e a primariedade do agente, porém, pelo exame em boa parte desfavorável das circunstâncias judiciais, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena (saliento, no ponto, a existência de 372 dias de pena a detrair, mas insuficientes para interferir na escolha do regime). (...)
    Considerando-se os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado, conforme exposto nas decisões de fls. 35/35v, 67 e 104, robustecidas pelo acórdão de fls. 93/96v, os quais permanecem presentes, haja vista a patente periculosidade concreta do acusado e a possibilidade também concreta de reiteração delitiva, conforme ali já esclarecido, indefiro-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade“ (fls. 2-3, e-doc. 8). 
    10. Contra a sentença condenatória, a defesa apelou para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mas manteve inalterados a custódia cautelar do paciente e os demais fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal mineiro o trecho pelo qual fixado o regime inicial semiaberto e mantidos os demais fundamentos da sentença:
    “No que tange ao regime prisional, vê-se que deve ser mitigado para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º e §3º do CP, considerando-se, para tanto, a primariedade do réu, conforme certidão de fls. 181/182, o quantum da pena e a análise favorável da maioria das circunstâncias previstas no art. 59 do CP. 
    Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para mitigar o regime prisional do recorrente para o semiaberto. No mais, fica mantida a r. sentença” (fl. 3, e-doc. 7). 
    11. Embora o Tribunal de Justiça estadual tenha abrandado o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente para o semiaberto, a ele negou o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, mantendo a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Josué Alves dos Santos decretada na Ação Penal n. 0023477-70.2019.8.13.0512 do Tribunal do Júri da Comarca de Pirapora/MG, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao Desembargador Paulo Cézar Dias, Relator da Apelação Criminal n. 0023477-70.2019.8.13.0512 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, examinar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Pirapora/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora